Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702979-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ, DEUSDETE SANTOS, VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA DESPACHO Anote-se, quanto aos procuradores, ID 66051288. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora